Tribunal: TJPA
Processo: 0815884-35.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815884-35.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

AGRAVADO: VITORIA ARAUJO COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA contra decisão monocrática que, nos autos de Ação Anulatória proposta por Vitoria Araújo Costa, deixou de conhecer de agravo de instrumento anteriormente interposto, ao reconhecer a perda superveniente do interesse recursal, diante da prolação de sentença pelo juízo a quo. O agravante sustenta que a controvérsia quanto à adoção do rito dos Juizados Especiais subsiste, defendendo a necessidade de tramitação sob o rito comum por ausência de vara especializada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de sentença de mérito nos autos principais acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, ainda que subsista controvérsia processual não expressamente apreciada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de sentença de mérito nos autos principais acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, por absorver as decisões interlocutórias anteriores, nos limites da cognição exauriente da sentença.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nessa hipótese, o agravo de instrumento resta prejudicado, cabendo eventual reapreciação da matéria nas razões de apelação.

A alegação de subsistência de efeitos lesivos da adoção do rito dos Juizados Especiais deve ser tratada no recurso cabível contra a sentença, o qual foi devidamente interposto pelo agravante.

Diante da ausência de utilidade ou necessidade na análise do agravo de instrumento, resta configurada a perda do interesse recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A superveniência de sentença de mérito acarreta a perda do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, diante da cognição exauriente da matéria.

O interesse recursal desaparece quando inexiste proveito prático na apreciação do recurso, caracterizando-se sua prejudicialidade nos termos do art. 932, III, do CPC.

Questões processuais não enfrentadas na sentença devem ser
arguidas
por meio de apelação, via adequada à impugnação das decisões de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.971.910/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 15.02.2022,
DJe
23.02.2022.

STJ,
AgInt
no
AREsp
2307797/BA, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14.08.2023,
DJe
18.08.2023.

STJ,
AgInt
no REsp 1739409/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
21.09.2018.

STJ,
AgInt
no REsp 1304616/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
18.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 25ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 28/7/2025 a 4/8/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0815884-35.2024.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE:
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ DETRAN/PA

AGRAVAD
A
:
VITORIA ARAÚJO COSTA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(ID
23791025
) interposto
pelo

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ DETRAN/PA
,
contra decisão monocrática (ID
23343215
) que, nos autos da Ação
anulatória
proposta por
VITORIA ARAÚJO COSTA
,
deixou de conhecerdo agravo de instrumento, face à perda superveniente do interesse recursal, tendo em vista a prolação de sentença pelo juízo
a quo.

Em suas razões, o agravante argumenta:

(i) que não se operou a perda de objeto do agravo de instrumento, pois, embora a ação tenha sido sentenciada, a sentença manteve a adoção indevida do rito dos Juizados Especiais, contrariando jurisprudência consolidada deste Tribunal, que exige a existência formal de vara especializada para aplicação da Lei nº 12.153/2009;

(
ii
) que o processo segue formalmente registrado como de rito dos juizados especiais, inclusive no sistema eletrônico
PJe
, de modo que persistem os efeitos lesivos à Fazenda Pública, em afronta às garantias do contraditório, ampla defesa e legalidade processual;

(
iii
) que a matéria comporta análise colegiada, por tratar-se de questão processual com potencial impacto sobre o exercício do direito recursal e as prerrogativas da Administração Pública;(
iv
) que a correção do rito é necessária para a
plena eficácia da decisão, tendo em vista que a sentença não apreciou expressamente a controvérsia sobre a forma de tramitação do feito.

R
equer
o conhecimento
e
provimento do recurso
para reformar a decisão agravada e reconhecer a
nulidade da adoção do rito dos juizados especiais e determinação de processamento da ação originária sob o procedimento comum do Código de Processo Civil.

Ausência de c
ontrarrazões
conforme certidão no ID
24810782
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática
que
deixou de conhecerdo agravo de instrumento, face à perda superveniente do interesse recursal, tendo em vista a prolação de sentença pelo juízo
a quo.

São os termos
da fundamentação da decisão ora agravada
:

“
Decido.

Em pesquisa no sistema PJe-1G, verifico que o juízo de origem proferiu sentença de mérito em 08/11/2024 (Id. 130919438 – processo de origem), o que acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à eventual modificação da decisão interlocutória relativa à tutela antecipada.

Considerando a natureza precária da decisão desafiada pelo presente recurso e o caráter definitivo da superveniente sentença de mérito, resta prejudicado o julgamento do agravo de instrumento, conforme dispõe o inciso III do art. 932 do CPC.

Ante o exposto,deixo de conhecerdo agravo de instrumento, face à perda superveniente do interesse recursal, tendo em vista a prolação de sentença pelo juízo
a quo.

Determinoà Secretaria que proceda o arquivamento e a baixa imediata dos autos, observando-se as formalidades legais. Caso haja interposição de recurso dentro do prazo legal, seja desarquivado sem custas para regular processamento
.”

Direto ao ponto, é pacífico na jurisprudência pátria o entendimento de que
fica prejudicado, pela perda de objeto, o
agravo de instrumento
interposto contra
decisão interlocutória
, quando sobrevém sentença de mérito, cuja cognição é exauriente. Logo, questões incidentais que foram objeto do recurso
de agravo de instrumento
deverão ser tratadas nas razões da apelação, que é a via processual adequada para a revisão da decisão de mérito.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE
MÉRITO .
PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, "
a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na medida da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implicará o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido nos recursos interpostos contra aqueles julgados que antecederam a sentença, a ensejar a sua prejudicialidade por perda de objeto
"
( REsp

n .
1.971.910/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/2/2022,
DJe
23/2/2022).
2 .
Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2307797 BA 2023/0053205-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2023)
– grifo nosso.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE
MÉRITO .
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO PREJUDICADO.
I .
CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão interlocutória que inverteu o ônus da prova nos autos da ação originária. No curso do recurso, sobreveio sentença de mérito que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, esvaziando o objeto do
agravo .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência de sentença de mérito nos autos principais gera a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que tratava da inversão do ônus da prova. III. RAZÕES DE DECIDIR:
1 .

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença nos autos principais enseja a perda do objeto de agravos de instrumento que questionem decisões interlocutórias anteriores, dada a cognição exauriente promovida pela sentença
(
AgInt
no REsp 1739409/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques;
AgInt
no REsp 1304616/DF, Rel.
Min .
Og Fernandes). 2. O interesse recursal, como requisito para a admissibilidade do recurso, exige utilidade e necessidade na apreciação da pretensão recursal.
No caso, a prolação de sentença torna desnecessário e inútil o julgamento do agravo de instrumento, configurando a perda superveniente do interesse
recursal
.
3.
Diante da ausência de proveito prático decorrente da análise do presente agravo, resta configurada a prejudicialidade do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC
.
IV .
DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento julgado prejudicado. Tese de julgamento: 1. A superveniência de sentença de mérito nos autos principais enseja a perda do objeto de agravos de instrumento interpostos contra decisões interlocutórias, esvaziando o interesse recursal.
2 .
A continuidade de recurso sem proveito prático para o recorrente caracteriza a ausência de interesse recursal, ensejando a aplicação do art. 932, III, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932,
III .
Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1739409/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
21/09/2018. STJ,
AgInt
no REsp 1304616/DF,
Rel
.
Min. Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
18/09/2018.

(TJ-AL - Agravo de Instrumento: 08102404720248020000 Maceió, Relator.: Des. Otávio Leão Praxedes, Data de Julgamento: 18/12/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2024)

– grifo nosso.

Para corroborar o acima explanado, verifica-se dos autos da ação de origem do agravo de instrumento em discussão, qual seja, a A
ção anulatória de multa de trânsito cumulado com pedido liminar (processo nº 0801002-26.2024.8.14.0014)
que o ora
agravante interpôs recurso de apelação (ID
26750052
), no qual discute justamente
a questão relativa à
adoção do rito dos Juizados Especiais
, no caso concreto, mesmo não havendo
vara especializada instalada
, evidenciando-se, assim, a perda do objeto do agravo de instrumento
dada a cognição exauriente promovida pela sentença.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao Agravo Interno, para manter a decisão monocrática que
não
conhece
u
do agravo de instrumento
devido
à perda superveniente do interesse recursal, tendo em vista a prolação de sentença pelo juízo
a quo.

Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,
28
de julho de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMAPINHEIRO

Relatora

Belém, 05/08/2025